Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-33.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001154-33.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (IMPETRANTE), PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1001154-33.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Impetrada(s):
MM. Juíza de Direito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/10/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. FIADORA QUE RESPONDE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de penhora, via sistema RENAJUD, de veículo localizado em nome da fiadora em execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de locação de veículo. A decisão impugnada fundamentou-se na suposta desproporcionalidade da medida, com base no art. 805 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a penhora de veículo da fiadora, sob fundamento de gravosidade excessiva, viola o direito líquido e certo do exequente à efetividade da execução, diante da inércia dos devedores e da inexistência de indicação de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo violado por ato de autoridade pública, conforme art. 5º, LXIX, da CF, e art. 1º da Lei 12.016/2009.

A fiadora, ao assumir a obrigação, responde pelo adimplemento integral da dívida, nos termos do art. 818 do CC, salvo se invocar o benefício de ordem mediante indicação precisa de bens do devedor, o que não ocorreu no caso concreto (CC, art. 827, parágrafo único).

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797), de modo que a alegação de gravosidade somente é acolhível se o devedor indicar outros meios igualmente eficazes e menos onerosos de satisfação do crédito.

A inércia dos executados e a inexistência de bens alternativos aptos à constrição afastam a alegada desproporcionalidade da penhora do veículo, prevalecendo o interesse do credor na efetividade da execução.

O indeferimento da penhora, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial e prescrição intercorrente, caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo inviabilizar a satisfação do crédito sem a indicação de meios alternativos eficazes.

A fiadora responde pelo cumprimento integral da obrigação, salvo se demonstrar a existência de bens do devedor principal passíveis de excussão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CC, arts. 818 e 827, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 797 e 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0088640-21.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 12.02.2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1002377-55.2022.8.26.0001, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 26.11.2024; TJDFT, AI nº 0735443-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 29.10.2024; TJMT, N.U. 1004015-75.2024.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Bonatti Comércio de Veículos LTDA
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
o pedido de penhora do veículo indicado em nome da parte executada, formulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial sob
nº 1054975-32.2024.8.11.0001.

Em síntese, o impetrante aduz que é credor dos executados Joenilson da Silva Oliveira (devedor principal) e Cristiane Amorim (fiadora), na quantia de R$ 1.925,34 (mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), valor este reconhecido em processo de execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de locação de veículo por prazo determinado.

Narra que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o processo foi extinto com base no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Posteriormente, relata que localizou, por meio de diligências próprias, o veículo
RENAULT/DUSTER 1.6 D 4X2
, placa
NUD5A13
, RENAVAM
00998616605
, em nome da executada Cristiane Amorim.

Diante disso, requereu o desarquivamento do processo e a penhora do veículo via sistema RENAJUD, pedido este indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a medida seria desproporcional em relação ao valor remanescente da dívida, tornando-se excessivamente gravosa ao devedor, com base no art. 805 do CPC.

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada afronta não apenas os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC), como também subverte o equilíbrio processual, privilegiando a inércia do devedor e punindo o credor diligente.

Ao final, requer o desarquivamento da ação de execução e o bloqueio da transferência do veículo localizado, por meio do sistema RENAJUD.

A liminar foi
indeferida
no ID 304233352.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 308016853.

O Ministério Público, no ID 311566890, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos n.º
1054975-32.2024.8.11.0001
pela
MMª Juíza de Direito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, indeferiu pedido de penhora via RENAJUD de veículo em nome da executada Cristiane Amorim.

Pois bem, inicialmente, é importante destacar a possibilidade de constrição de bens da fiadora, haja vista que, ao assumir tal condição, obrigou-se pelo cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 818 do Código Civil, que estabelece: "
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVOCAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR À PENHORA (827, PARAGRAFO ÚNICO, DO CC)
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR3. No caso em análise,
a fiadora sustenta que só pode ser executada após a excussão dos bens do afiançado
(mov. 34.2). Contudo, embora a carta de fiança mencione o benefício de ordem, o parágrafo único do artigo 827 do Código Civil estabelece que,
para que o fiador se beneficie desse direito, ele deve indicar de forma precisa os bens do devedor
. No presente caso,
tal indicação não foi realizada pela fiadora
. 4. Cabe ressaltar que a fiadora foi incluída no processo após um acordo celebrado entre o devedor e credor (confissão e dívida), que foi devidamente homologado pelo juízo a quo. Nesse contexto, o benefício de ordem deveria ter sido invocado pelo fiador na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu por meio da exceção de pré-executividade. 5. A fiadora não indicou os bens do devedor, limitando-se a apresentar apenas o "recibo de entrega de escrituração contábil digital" e o "balanço patrimonial da empresa", referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022. No entanto, essa documentação não atende à exigência legal.6. O simples balanço patrimonial não pode ser considerado como uma indicação direta dos bens do devedor, o que compromete a aplicação do benefício de ordem pleiteado. Desta forma, justifica-se a manutenção da legitimidade passiva do fiador no processo, uma vez que a fiadora não cumpriu a exigência legal de nomeação específica dos bens do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de renúncia expressa ao benefício de ordem na carta de fiança implica que o fiador mantém a condição de devedor subsidiário, mas a invocação desse benefício deve atender às exigências legais para que a legitimidade passiva do fiador no processo seja afastada
.
(...) (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0088640-21.2024.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 12.02.2025) (grifei)

Locação de imóvel.
Execução de título extrajudicial
.
Fiador
. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes. Apelação do embargante. Alegação de inexistência de título, certo, líquido e exigível. Não acolhimento. Título executivo já constituído.
Fiador que assumiu solidariamente todas as obrigações atinentes ao locatário
. Obrigação dos fiadores que permanece íntegra até a efetiva desocupação do imóvel. Falta de interesse processual: impossibilidade. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
(TJSP – Apelação Cível 1002377-55.2022.8.26.0001; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024) (grifei)

Importa ressaltar que foram realizadas diligências em nome do devedor principal, todas infrutíferas. Diante disso, o exequente, no presente feito, pleiteia a constrição de bens em nome da fiadora, considerando que esta não indicou quaisquer bens do devedor, nos termos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil.

Portanto, no caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da segurança pleiteada. O art. 805 do CPC estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".

No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
".

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a aplicação do princípio da menor onerosidade não depende apenas da alegação de que a medida é excessivamente gravosa, mas também da indicação de meios igualmente eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito.

Conforme se extrai dos autos nº 1054975-32.2024.8.11.0001, os executados permaneceram inertes durante todo o processo executivo, não tendo apresentado qualquer manifestação quanto à suposta desproporcionalidade da penhora do veículo indicado pelo exequente.

Ademais, o art. 797 do CPC estabelece que "
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
".

Tal dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve ser conduzido de forma a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da maneira mais célere e eficaz possível. O princípio da menor onerosidade, por sua vez, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com o dever de cooperação do devedor e com a busca pela efetividade da tutela executiva.

A propósito:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel.
Único bem localizado
.
Prevalência do princípio da efetividade da execução frente ao princípio da menor onerosidad
e. Provido.

(...)

III. Razões de decidir

4.
No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos
. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).

5.
Além da ordem preferencial de penhora não ter caráter absoluto (CPC, art. 835), caberia a parte executada apresentar outros meios mais eficazes e menos onerosos (CPC, arts. 805 e 847), circunstância não demonstrada nos autos, o que prejudica o imediato reconhecimento da predominância do princípio da menor onerosidade sobre o princípio da efetividade da execução
.

6. Não seria razoável o indeferimento do pedido de penhora sobre o referido imóvel, em razão da desproporcionalidade entre o débito exequendo e o valor do bem penhorado, uma vez que caberia à executada apresentar propostas efetivas ou demonstrar providências ao pagamento do débito oriundo da dívida condominial, objeto de acordo homologado.

IV. Dispositivo

7. Agravo provido. Deferida a penhora do imóvel.
(...) (TJDFT – Acórdão 1940143, 0735443-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 20/11/2024) (grifei)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE –
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez
que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.-
(TJMT – N.U 1004015-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (grifei)

Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, este se evidencia pela possibilidade de dilapidação patrimonial por parte da executada, que, segundo o impetrante, já transferiu outros veículos para terceiros (VW/FOX 1.0 GII, placa OBL4A65, e HONDA/CG 125 FAN ES, placa OBJ6392). Além disso, há o risco de prescrição intercorrente, o que inviabilizaria a satisfação do crédito do impetrante.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA,
determinando o desarquivamento e prosseguimento dos autos de origem sob nº 1054975-32.2024.8.11.0001, bem como o bloqueio de transferência, via RENAJUD, do veículo Renault/Duster 16 D 4x2, placa NUD5A13, RENAVAM 00998616605, registrado em nome da executada Cristiane Amorim
.

Sem custas e sem honorários advocatícios
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025